Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINA RABELLO JARDIM AGRAVADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifico a ocorrência de incapacidade superveniente da Agravante a impedir a continuidade do processo sem a indicação de um representante ou assistência da curadoria de ausentes. Na espécie, a Agravante foi devidamente citada na fase conhecimento, conforme se depreende da certidão Id. 8921258 do Processo n. 0719256-20.2017.8.07.0001. Porém, quando foi procurada na fase de cumprimento de sentença para ser intimada, o oficial de justiça constatou que se encontrava incapaz, conforme certidão lavrada no Processo n. 0703456-05.2024.8.07.0001. Vejamos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/04/2024 às 16:10, tentei entrar em contato com Marina Rabellol através dos telefones indicados no mandado, todavia, estes telefones são inválidos e não completam a ligação, enviei e-mail para o endereço eletrônico indicado no mandado em 06/04/2024 às 16:00 e também não obtive resposta, assim sendo em 08/04/2024 às 12:00 dirigi-me à(ao) SHIS QI 23 CONJUNTO 11 16 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71660-110, onde fui atendida pela Senhora Marcilene dos Reis, que trabalha no local, e pelo marido da requerida Senhor Marcelo Jardim, o qual me facultou o ingresso na casa, a fim de verificar o estado de saúde da requerida, a qual se encontra totalmente debilitada, não anda, não fala, não entende nada do que lhe é perguntado, e conforme, os cuidadores e também o marido da mesma, Marina precisa que todas as tarefas de higiene pessoal sejam feitas por outras pessoas, o Senhor Marcelo afirmou que Marina ficou assim porque sofreu um AVC, assim sendo, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MARINA RABELLO JARDIM, 238.619.591-00, visto que verifiquei que a mesma não tem condições de entender o ato, deixei uma cópia do mandado com o Senhor Marcelo Jardim, pois o mesmo solicitou que eu assim o fizesse. Distrito Federal, 10 de abril de 2024” A perda da capacidade de uma das partes enseja a suspensão do processo (CPC, art. 313, I) para regularização da representação processual e eventual indicação de curador especial (CPC, art. 72, I). Esclareço que a suspensão atinge tão somente a mencionada litisconsorte passiva, sem necessidade de o processo ser suspenso em relação aos demais. Por fim, até a regularização da capacidade processual mantenho a penhora deferida pelo juiz de origem, pois não se afere periculum in mora a justificar a liberação neste momento processual, pois as despesas listadas para o tratamento da Agravante foram quitadas no ano de 2023. Assim, determino a suspensão do processo, até a regularização processual da Agravante nos autos de referência. Indefiro, por ora, a liberação da quantia. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Por último, dê-se ciência do ocorrido à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora